Tribunal: TJPA
Processo: 0805645-92.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805645-92.2023.8.14.0133

APELANTE: ROSA DE FATIMA DIAS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rosa de Fátima Dias da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual - Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. Alegou a recorrente ausência de ciência sobre a modalidade contratada, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e ausência de comprovação da manifestação de vontade para a contratação do cartão RMC. Requereu a nulidade do contrato, repetição de indébito, indenização por danos morais e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve falha no dever de informação pela instituição financeira quanto à modalidade contratada;
(ii) averiguar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação realizada pela recorrente foi validada por elementos documentais apresentados pela instituição financeira, incluindo termo de adesão com informações claras, captura de selfie, geolocalização e certificado de formalização eletrônica, indicando ciência inequívoca do produto contratado.

4.

A modalidade contratada (RMC) foi a única viável, dada a ausência de margem para empréstimos consignados tradicionais, corroborada por histórico de empréstimos ativos e uso da margem consignável disponível.

5.

A tese de cerceamento de defesa não prospera, pois a documentação apresentada é suficiente para esclarecer a controvérsia, sendo desnecessária a prova pericial, especialmente em face da ausência de alegação de extravio de documentos ou uso indevido de dados.

6.

A boa-fé objetiva e o princípio da
supressio
impedem a alegação de vício de consentimento após sete anos da contratação e uso do montante disponibilizado.

7.

Jurisprudência consolidada reconhece a validade de contratos eletrônicos com autenticação por biometria facial, conforme admitido em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validação de contrato eletrônico de cartão de crédito consignado (RMC) com comprovação de assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização satisfaz o dever de informação e exclui a nulidade do contrato.

2.

A ausência de margem para empréstimos consignados tradicionais justifica a utilização do crédito na modalidade RMC como alternativa legítima.

3.

A produção de prova pericial é dispensável quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, arts. 422 e 187; CPC, arts. 145 e 429.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSA DE FÁTIMA DIAS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual - Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) c/c repetição do indébito e indenização por Dano Moral, movida contra
BANCO BMG S/A.,
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 19511516), discorre a Recorrente, em resumo, que:

“A apelante ingressou com a presente demanda alegando em síntese que recebe mensalmente o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 122.319.650-7). Ocorre que, sem a sua ciência expressa e, tampouco tácita, fora ofertado um produto diferente do solicitado, isto é, um cartão de crédito consignado com modalidade saque, totalmente diferente e com características distintas, de acordo com a legislação vigente e as resoluções e instruções do Banco Central do Brasil. A parte recorrente, ao visualizar valores intermináveis em seu benefício previdenciário, sem data de término prevista, buscou informações junto a instituição financeira, para tentar verificar se houve algum equívoco na operação bancária ou se tinha até sido vítima de algum golpe, haja vista tratar-se de descontos eternos. A modalidade de Cartão de Crédito, de forma consignada, se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão sendo descontado pelo Banco, com desconto nos benefícios mensais de somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida. Consequentemente, o débito principal JAMAIS SERÁ AMORTIZADO, trazendo a apelante uma dívida impagável.

------------------------------------------------------------------------------

a apelante acreditou que estava contratando somente um empréstimo consignado junto à recorrida, e não um negócio jurídico para contratação de Cartão de Crédito Consignável (RCC) com a instituição financeira recorrida.

------------------------------------------------------------------------------

A controvérsia da presente demanda gira em torno de o recorrente ter sido induzido a erro ou não, pois este acreditou estar assinando um contrato de empréstimo consignado. Conforme faz prova as faturas do cartão RMC juntadas pela recorrida, não possui nenhum lançamento referido a compras em fatura, o que demonstra que a recorrente não utilizou o cartão em questão.

------------------------------------------------------------------------------

A recorrente solicitou em sua réplica, caso ainda pairasse dúvidas por parte do juízo de primeiro grau acerca da existência de fraude, a produção de PROVA PERICIAL a fim de atestar se as assinaturas constantes nos contratos de id 107220635 e id 107220635 eram válidas ou não, o que era crucial para o deslinde da demanda e formação do convencimento.

Porém, o r. Magistrado de primeiro grau julgou como desnecessária a produção da prova solicitada, julgando a demanda improcedente somente em razão do fato de a recorrente ter recebido transferências via TED em sua conta, bem como em razão da suposta demora para procurar o Judiciário e reclamar seus direitos.

Portanto, resulta incontroversa a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela onde a prova foi requerida.

------------------------------------------------------------------------------

Sendo assim, de rigor seja, declarado nula a sentença ante o claro cerceamento de defesa para a devida instrução processual requerida com a produção de PROVA PERICIAL a fim de atestar se as assinaturas constantes nos contratos de id 107220635 e id 107220635 eram válidas ou não”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“A) A declaração de nulidade do suposto contrato de cartão RMC em questão, tendo em vista ser este inexistente, em razão da não comprovação por parte da recorrida de que a recorrente inequivocamente manifestou sua vontade em contratar; B) A condenação da apelada ao pagamento do dobro dos valores pagos indevidamente pelo recorrente, a título de repetição do indébito, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos da lei; C) A condenação da recorrida ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a recorrente a título de danos morais; D) Na hipótese de os demais argumentos e provas acostados aos autos não serem o suficiente para a formação do convencimento dos Nobres Julgadores, requer seja declarada nula a sentença de primeiro grau ante o claro cerceamento de defesa para a devida instrução processual requerida com a produção de PROVA PERICIAL a fim de atestar se as assinaturas constantes nos contratos de id 107220635 e id 107220635 eram válidas ou não; E) A condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais do patrono da parte apelante, a serem fixados em seu grau máximo”.

A instituição financeira apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, dispensado o recolhimento das custas em face da gratuidade da justiça.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pela autora, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado, tendo o d. Juízo entendido que dos
documentos juntados pelo banco restou demonstrada a compreensão inequívoca da prestação da informação com os esclarecimentos por parte do banco acerca do que estava sendo contratando
.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na prestação do serviço, em relação ao dever de informação quanto ao produto contratado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão à apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que o
contrato de ID 107220635 - Pág. 7 foi realizado eletronicamente,
com a captura de
selfie
e geolocalização
. Foi apresentado o Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica em ID 107220635 - Pág. 6

e
selfie
em ID 107220635 - Pág. 5 para corroborar suas alegações, bem como as provas documentais (instrumento contratual, documento pessoal e declaração de residência) são suficientes para apontar a autenticidade da assinatura constante do contrato, sobretudo quando se observa
o tempo transcorrido entre a celebração do negócio jurídico
(20/06/2016) e o ajuizamento da ação (
15/11/2023
), não parecendo razoável acreditar que banco tenha se apoderado, à margem da lei, da documentação da requerente contra a vontade dela.

Outrossim, resta cristalino, que no
contrato de ID 107220636, vê-se, dentre outras informações, o seguinte: a) o título do contrato dispõe
“
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”; b) declaração de que foi informada sobre as condições do produto; c) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; d) as taxas de juros mensal e anual; e) o custo efetivo total mensal e anual; f) a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento das faturas. A Cédula de Crédito Bancário de ID 107220635 - Pág. 7 expressa
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) - CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”, contendo todas as informações referentes à operação.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados,
o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação
. A isso, acrescento o fato de que a recorrente sequer tinha margem para contratação de empréstimo consignado,

que justifica, inclusive, a contratação na modalidade de RMC, que detinha margem disponível. Em complemento, o contrato fora firmado em 2016 e a presente ação ajuizada em 2023, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude sustentada pela parte autora.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 07 (sete) anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender,
indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 19511489, pág.03, a existência de 10 empréstimos consignados ativos, sem margem disponível para mais, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da r. sentença.

Já em relação a
alegação de nulidade, por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de deferimento de perícia grafotécnica, entendo que tal argumentação beira a litigância de má-fé. Explico.

A tese da exordial foi de que a autora pretendia contratar empréstimo na modalidade consignado, contudo lhe foi ofertado outro serviço (empréstimo na modalidade RMC).

Ocorre que, após a apresentação da contestação, com a exibição do contrato devidamente assinado eletronicamente, com biometria facial e geolocalização, além da comprovação da disponibilização dos valores em sua conta, a parte ora Apelante suscita a nulidade, pugnando pela realização de perícia grafotécnica.

Com efeito, ressalto que em que pese a ora Recorrente formular
pedido genérico de nulidade do contrato, frente os documentos carreados, eventual produção de prova pericial em nada provaria com relação aos fatos, uma vez que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos da requerente contra a vontade daquela, de sua imagem, celular, geolocalização, etc,
sobretudo considerando que sequer narrou situação de extravio de documentos ou relata ter realizado algum boletim de ocorrência, com eventual utilização de seus dados à sua revelia.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder

verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. I - Inobstante o CDC facilite a defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova em seu favor, não se pode olvidar que o benefício deve ser interpretado de forma mitigada, tendo ele que apresentar ao menos indícios de verossimilhança de suas alegações, o que não se verifica na situação em apreço. II - O consumidor não apresenta sequer extrato de sua conta bancária no intuito de demonstrar que eventualmente não teria recebido o valor consignado, deixando de demonstrar ainda que minimamente a verossimilhança de suas alegações, enquanto a ré/apelada comprova de forma contundente que os descontos decorreram de empréstimo devidamente contratado, não havendo se falar, portanto, em inexistência de relação jurídica, muito menos em restituição de valores e indenização por danos morais. III ?
As contratações eletrônicas, além de permitidas pelo art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, nos empréstimos consignados em benefício previdenciário, têm a sua validade reconhecida por esta Corte de Justiça, mormente quando celebrados por meio de aplicativo de celular com biometria facial.
IV ? Permanecendo o autor/apelante vencido neste grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJGO - AC: 52450236520228090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Senador Canedo - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Outrossim, repito, inexistente falha no dever de informação, mormente considerando que a parte ora recorrente sequer dispunha de limite para contratação de empréstimo consignado, somente podendo usufruir do limite constante no crédito na modalidade RMC. E, tal fato, por si só, passado 07 anos da utilização do montante disponibilizado, não pode ser considerado como inválido, nulo ou inexistente.

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos
termos da fundamentação, mantendo
integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Belém, 12/02/2025